Tribunal: TJES
Processo: 5021267-68.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-06-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021267-68.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A
RECORRIDO: GEILDO SOARES BARBOSA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA O CONTRATO. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS DESCONTADAS (R$ 431,88). DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 6.000,00). COMPENSAÇÃO DO VALOR CREDITADO EM FAVOR DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado n°
5021267-68.2024.8.08.0012

Recorrente: BANCO AGIBANK S/A

Recorrido: GEILDO SOARES BARBOSA

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

V O T O

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante que a parte recorrente não logrou êxito na comprovação da regularidade da contratação do empréstimo consignado, e, por tais motivos, julgou procedente o pleito autoral,
(i)
declarando a inexistência do contrato;
(ii)
condenando o banco recorrente à obrigação de restituição das parcelas descontadas do benefício previdenciário do recorrido (R$ 431,88), relativas ao empréstimo em comento;
(iii)
condenando a parte recorrente ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 6.000,00);
(iv)
e autorizando a compensação do valor creditado em favor do recorrido (R$ 2.922,87).

Irresignado, o requerido apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese:
a)
preliminarmente, ausência de interesse de agir;
b)
regularidade da contratação eletrônica do empréstimo consignado;
c)
excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima e de terceiro na alegada fraude bancária;
d)
inexistência de danos materiais e morais, passíveis de indenização.

Inicialmente, não merece acolhimento a preliminar de ausência de interesse de agir, isto porque o acionamento do Poder Judiciário não exige demonstração de prévia tentativa de resolução extrajudicial entre as partes, bastando a demonstração da necessidade da tutela jurisdicional.

Quanto ao mérito, tenho que a pretensão da parte recorrente não merece acolhimento, pois restou satisfatoriamente comprovada a sua responsabilidade objetiva e exclusiva na situação em apreço, decorrente da falha na prestação de serviço na fraude perpetrada por terceiro, em desfavor da parte recorrida (art. 14, § 1º, II, do CDC).

Com efeito, na situação ventilada nos autos, entendo que o banco recorrente não logrou êxito na adoção de medidas necessárias para a coibição de fraudes no âmbito de suas transações bancárias, com a prestação de um serviço seguro aos seus clientes, nos moldes do art. 6º do Código de Defesa do Consumidor.

Da narrativa constante da petição inicial e dos documentos colacionados aos autos, percebe-se que o estelionatário teve acesso às informações pessoais e bancárias daquela (parte recorrida), se passando por funcionário do banco recorrente para aplicar o golpe, além de ter firmado indevidamente um contrato de crédito bancário em nome do autor, que, ao perceber a fraude perpetrada em seu desfavor, cuidou em comunicar o banco requerido (inclusive procurando o PROCON municipal) na tentativa de devolução do valor creditado indevidamente em sua conta, mas não logrou êxito em seu intento.

Desse modo, a instituição financeira que não adota meios de segurança suficientes para impedir que os dados bancários e pessoais de seus clientes sejam repassados a terceiros deve ser responsabilizada por eventual fraude ocasionada pelo uso indevido dessas informações. É o caso dos autos.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇAO JURÍDICA C/C PEDIDO DE INDENIZÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - FRAUDE BANCÁRIA - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - VAZAMENTO DE DADOS BANCÁRIOS - FALHA DE SEGURANÇA DAS INFORMAÇÕES - DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - FORTUITO INTERNO - DANOS MATERIAIS E MORAIS - INDENIZAÇÃO DEVIDA. - As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno - A instituição financeira que não emprega segurança suficiente a fim de evitar que dados do consumidor sejam entregues a terceiros estelionatários é responsável por eventual fraude ocasionada mediante o uso das referidas informações - Se o golpe aplicado ao cliente teve como gênese o vazamento de dados bancários, responde essa instituição financeira pelos danos causados - Constatada falha na prestação de serviços, é devido o reconhecimento de danos materiais e morais.
(TJ-MG - AC: 10000211910088002 MG, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 16/02/2022, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/02/2022)

Por tais razões, não merece qualquer reparo a sentença de 1º grau ao declarar a inexistência do contrato firmado em nome do autor, além de condenar o banco recorrente em danos materiais, relativos aos valores debitados indevidamente da conta bancária do recorrido, oriundos da fraude praticada por terceiros.

Em relação ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão da dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do dissabor, não devendo ser tratado como mero aborrecimento o fato da parte recorrida/autora ter suportado transferências indevidas de sua conta bancária.

Cuida-se de dano moral passível de ser indenizado. Aliás, os Tribunais vêm entendendo que se trata de dano moral
in re ipsa
. Vejamos:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA IMPUGNADA. FOTO "SELFIE" NÃO É MEIO VÁLIDO DE AUTENTICAÇÃO. NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL
I. CASO EM EXAME 1. Ação Declaratória cumulada com Obrigação de Fazer e Reparação de Danos Materiais e Morais proposta por Cassimiro Francisco dos Santos em face do Banco Master S.A. O autor alega que foram realizados descontos indevidos em seu benefício previdenciário referentes a um contrato de cartão de crédito consignado não solicitado. Requereu a declaração de inexigibilidade do contrato, a cessação dos descontos, a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar a validade da contratação da operação mediante assinatura digital por biometria facial; (ii) definir se houve má-fé do Banco Réu na cobrança de valores indevidos; (iii) estabelecer se há direito à devolução dos valores em dobro e à indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A contratação de empréstimos e cartões de crédito por aposentados ou pensionistas, incluindo a autorização para descontos em benefício previdenciário, pode ocorrer por meio eletrônico, conforme autoriza a Instrução Normativa INSS/PRES n. 28/2008 e a Lei n. 10.931/2004. Entretanto, essa contratação deve garantir inequívoca identificação e anuência do contratante, o que não foi comprovado no caso dos autos. 2
. A utilização de biometria facial, sem autenticação adicional por senha ou outro método que assegure a manifestação inequívoca de vontade, não é suficiente para comprovar a validação do contrato de cartão de crédito. O método utilizado apresenta grandes riscos de fraude
, conforme reconhecido pela jurisprudência do TJSP. 3. O Banco Réu não se desincumbe do ônus probatório quanto à regularidade da contratação, conforme previsto no art . 373, II, do CPC. A ausência de comprovação da assinatura digital válida implica a inexistência do contrato e, consequentemente, a inexigibilidade dos débitos. 4. O Código de Defesa do Consumidor (art . 42, parágrafo único) estabelece que, em caso de cobrança indevida, o consumidor tem direito à repetição do indébito em dobro, salvo engano justificável. Neste caso, a má-fé do Banco Réu é evidente, justificando a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente. 5.
O desconto indevido em benefício previdenciário caracteriza dano moral, sendo o montante indenizatório fixado em R$ 5 .000,00, observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade
. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Sentença mantida. Recurso improvido. 7. Tese de julgamento: A utilização de biometria facial, desacompanhada de autenticação por senha ou método seguro equivalente, não configura prova suficiente de contratação válida de serviços financeiros. O desconto indevido em benefício previdenciário, decorrente de contrato não comprovado, configura má-fé do credor, ensejando a devolução em dobro dos valores pagos.
O desconto não autorizado em benefício previdenciário gera dano moral presumido, sendo devida a indenização
. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6.º, VIII, e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II; INSS/PRES n. 28/2008, art. 3.º, III; Lei n. 10.931/2004, art. 29, VI e § 5.º. Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível 1000658-64.2023.8.26 .0369, Rel. Des. Júlio César Franco, j. 16.02.2024; TJSP, Apelação Cível 1013025-57.2023.8 .26.0002, Rel. Des. Marcelo Ielo Amaro, j. 08.02.2024.
(TJ-SP - Apelação Cível: 11281212020238260100 Birigüi, Relator.: Léa Duarte, Data de Julgamento: 05/11/2024, Núcleo de Justiça 4 .0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 05/11/2024)

Dessa forma, a situação vivenciada pela parte recorrida cuida-se de dano moral passível de ser indenizado.

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido, evitando-se, também, o enriquecimento ilícito da parte.

Por tais motivos, tenho que o valor arbitrado pelo magistrado
a quo
(R$ 6.000,00) é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante, razão pela qual o mantenho.

Finalizando,
agiu com acerto o juízo de origem ao autorizar a compensação do valor creditado em favor da parte autora, referente à contratação em comento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
BANCO AGIBANK S/A
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença de 1º grau.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 20% sobre o valor do proveito econômico obtido.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)